Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716237-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NÁDIA MARIA RODRIGUES AGRAVADO: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO D E S P A C H O Tendo em vista o caráter eminentemente infringente dos embargos de declaração opostos pela parte agravante, (ID 26290066), bem como em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos art. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator